Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-15.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. EX OFFICIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas.
1.1. No caso, uma vez que o pedido de denunciação da lide para incluir a seguradora responsável pelo seguro prestamista no polo passivo da ação foi indeferido em decisão saneadora na origem, e confirmado nessa seara recursal com o trânsito em julgado do acórdão que julgou agravo de instrumentos interposto pela parte ré, resta configurada a preclusão. Preliminar de ofício. Recurso parcialmente conhecido.
2. Sendo o juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC), quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, pode indeferir as provas reputadas impertinentes e conhecer diretamente do pedido e proferir sentença, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. Inteligência do artigo 355, I, do CPC.
3. No caso em análise, imprescindível a dilação probatória a fim de averiguar a real condição de saúde do segurado no momento da contratação e, assim, constatar a existência de doenças preexistes à contratação do seguro e a possível relação com a morte da parte, o que definirá se presente o dever de indenização ou a configuração de excludente da responsabilidade.
4. Preliminar de preclusão suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, recurso provido. Sentença cassada.